Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600520-50.2020.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
21/06/2021
Número: 0600520-50.2020.6.16.0067
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 20/04/2021
Processo referência: 0600520-50.2020.6.16.0067
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600520-
50.2020.6.16.0067 que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Requerente: Eleicão 2020 Suzie Aparecida Pucillo Zanatta Prefeito, Suzie Aparecida Pucillo
Zanatta, Eleicão 2020 Geovani Conti Vice-Prefeito, Geovani Conti, relativas as Eleições Municipais
de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, determinando a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 8.753,70 (oito mil e
setecentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), por descumprimento ao disposto nos
artigos 17, § 2, I e II, conforme determinada o § 9º deste mesmo dispositivo, da Resolução do TSE
n. 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada pela recorrente, Suzie Aparecida Pucillo Zanatta que concorreu ao cargo de Prefeito
pelo partido PROGRESSISTAS - PP, no município de Astorga/PR, aprovadas com ressalvas, em
razão de repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos a vereadores integrantes de partido não coligado, MDB e do CIDADANIA, e, sabendo
que não existe coligação na eleição proporcional (artigo 17, § 1º, da CF/88), o fato do partido estar
presente na eleição majoritária não abre a exceção para que a doação seja realizada, fazendo com
que seu emprego incida no § 9º, do artigo 17 da Resolução-TSE n. 23.607/2019, devendo ser
devolvidos os recursos repassados indevidamente). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PREFEITO (RECORRENTE)
RICARDO PINTO MANOERA (ADVOGADO)
SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA (RECORRENTE)
RICARDO PINTO MANOERA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 GEOVANI CONTI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
RICARDO PINTO MANOERA (ADVOGADO)
GEOVANI CONTI (RECORRENTE)
RICARDO PINTO MANOERA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36036
466
09/06/2021 14:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.950

RECURSO ELEITORAL 0600520-50.2020.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA PREFEITO
- OAB/PR0021096
ADVOGADO: RICARDO PINTO MANOERA
RECORRENTE: SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
- OAB/PR0021096
ADVOGADO: RICARDO PINTO MANOERA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GEOVANI CONTI VICE-PREFEITO
- OAB/PR0021096
ADVOGADO: RICARDO PINTO MANOERA
RECORRENTE: GEOVANI CONTI
- OAB/PR0021096
ADVOGADO: RICARDO PINTO MANOERA
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 17, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A PREFEITO
A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS
NÃO COLIGADOS PARA ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS
COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO
LEGAL.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
AUSENTES

REQUISITOS DO ART. 35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL.
PRINCIPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.
1. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por partidos políticos ou
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos
termos do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Num. 36036466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642

2. Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17
que o compartilhamento do fundo estaria proibido.
3. A regularidade dos gastos com combustível depende da identificação
do veículo na respectiva prestação de contas, da apresentação de
relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido
semanalmente e da nota fiscal da despesa, com indicação clara do
destinatário e o respectivo CNPJ da campanha. Ausentes os requisitos
previstos no art. 35, § 11, da Resolução 23.607/1019, compreende-se o
gasto como irregular.
4. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Suzie Aparecida Pucillo
Zanatta e Geovani Conti em face da sentença proferida pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral
de Astorga, que julgou aprovada com ressalvas as contas de campanha ao cargo de
Prefeito e Vice-Prefeito do município de Astorga, relativas às Eleições de 2020.
Em suas razões recursais (ID 31714516), aduzem os recorrentes que o
partido PP e o partido MDB coligaram-se para a eleição majoritária. Afirma que o
partido PP destinou verba do FEFC para a candidata e que uma parcela de R$
8.753,70 (oito mil, setecentos e cinquenta e três Reais e setenta centavos) foi utilizada
pela recorrente em conjunto com seus apoiadores (candidatos na campanha
proporcional), inclusive vereadores do MDB. Sustenta que a aplicação de recursos foi
para alavancar a campanha majoritária, vez que se destinaram a transmissores dos
ideais da campanha da Prefeita, conjugando de seus mesmos objetivos. Destaca que o
material de campanha produzido foi realizado no que se comumente denomina de
“dobradinha”, em que constam os nomes do candidato a Prefeito e também do
vereador. Assim, qualquer doação de recursos da campanha majoritária aos seus
vereadores beneficia inegavelmente a candidatura da Prefeita. Outrossim, que embora
não haja coligação nas campanhas proporcionais, o emprego dos valores aos
candidatos do MDB e do CIDADANIA faz parte da estratégia política da candidata à
majoritária e que geraram frutos a sua eleição. Por fim, requer a reforma da sentença
Num. 36036466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642

que aprovou a prestação de contas da recorrente com ressalvas, afastando a
necessidade de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 33916566) opinou pelo não
conhecimento do recurso, diante da intempestividade, e, sucessivamente, pelo
desprovimento, eis que os prestadores realizaram doações estimáveis, referente a
materiais de campanha, combustíveis e serviços de contabilidade, no valor de R$
8.753,70, com recursos oriundos do FEFC, a candidatos ao cargo de vereador, filiados
a partidos políticos diversos daquele aos quais os prestadores encontram-se filiados.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

VOTO
1. Preliminarmente

Preliminarmente, sustenta a Procuradoria Regional Eleitoral que o presente
recurso é intempestivo, eis que a intimação se deu dia 18/03/2021 e a interposição
apenas em 24/03/2021, extrapolando o prazo legal de 03 (três) dias (art. 85, da
Resolução TSE nº 23.607/2019)
Todavia, da consulta dos autos em primeiro grau, denota-se que,
inobstante a intimação tenha sido lançada na árvore processual no dia 18/03/2021, a
publicação no DJE nº 53/2021 ocorreu em 19/03/2021, mostrando-se tempestivo o
presente recurso interposto em 24/04/2021.
Assim, uma vez que o recurso preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, deve ele ser conhecido.

2. A Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
Num. 36036466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642

O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

3. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral dos Prestadores, candidatos ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito no
Pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela
Resolução nº 23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Num. 36036466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642

, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a aprovação
In casu
das contas com ressalvas e a determinação para recolhimento do valor de R$ 8.753,70
ao Tesouro Nacional, sob o seguinte fundamento: “(...) Não obstante, cabe analisar a
situação do repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) à candidatos a vereadores integrantes de partido não coligado. (...) O FEFC foi
criado pela Lei n. 13.487/2019. Contudo, a vedação de repasse do recurso à candidatos
que não pertencem à Coligação do partido doador está previsto no artigo 17, §§ 1º e 2º,
da Resolução-TSE n. 23.607/2019. A vedação tem razão de ser, uma vez que os
recursos do FEFC, verba de natureza pública, são distribuídos com base nos critérios
estabelecidos no artigo 17, § 3º da CF/88 e no artigo 16-D a Lei n. 9.504/94, ou seja, é
dinheiro público distribuído aos partidos com base na sua representatividade na
Câmara de Deputados e no Senado Federal. Se permitisse que a doação fosse
realizada sem critério para qualquer partido, estar-se-ia subvertendo a finalidade do
recurso e do critério de distribuição preestabelecido em lei. Sabendo que não existe
coligação na eleição proporcional (artigo 17, § 1º, da CF/88), o fato do partido estar
presente na eleição majoritária não abre a exceção para que a doação seja realizada,
fazendo com que seu emprego incida no § 9º, do artigo 17 da Resolução-TSE n.
(ID
23.607/2019, devendo ser devolvidos os recursos repassados indevidamente.”
31714266)
Passo à análise.

3.1 Do repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e dos gastos com combustível

As diretrizes gerais para a utilização, nas campanhas eleitorais, dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
instituído pelos artigos 16-C e 16-D, da Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela
Resolução TSE nº 23.605/2019, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019,
que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
Num. 36036466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no
momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Como visto na legislação transcrita acima, é vedado o repasse dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por
partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
No caso dos autos, a prestadora, candidata ao cargo de Prefeito pela
Coligação Transparência e Trabalho por Astorga, composta pelos partidos PP e MDB,
utilizou recursos do FEFC, para custear gastos com combustível (ID 31714066, item
6.1), materiais impressos (ID 31714066, item 6.2) e serviço de contabilidade (ID
31714066, item 6.3) de vereadores filiados a outros partidos políticos.
Da análise do Demonstrativo de Doações Efetuadas a Candidatos/Partidos
(ID 31705366), conforme indicado no parecer técnico (ID 31714066), denota-se que
houve 44 doações estimáveis em dinheiro a candidatos ao cargo de vereador pelos
partidos PP, MDB e CIDADANIA, relativas a combustível, sendo consideradas
irregulares pelo Juízo
aquelas realizadas aos candidatos do MDB e do
a quo
CIDADANIA.
Note-se o parecer técnico – item 6.1:

(...) Outrossim, o art. 17, § 2, I e II, da Resolução do TSE n. 23.607/2019, não autoriza o
repasse de recursos do FEFC a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados. O art. 4ª da Resolução do TSE n. 23.609/2019,
autorizou as coligações apenas para a eleição majoritária, portanto, os recursos recebidos
do FEFC poderia ser repassado apenas a candidatos filiados ao mesmo partido. Com
efeito, configura-se irregular todos os repasses realizados aos candidatos pertencentes
ao partido MDB e CIDADANIA, totalizando o valor de R$ 4.053,19. (...).

Também se infere que os recursos oriundos do FEFC foram utilizados para
o pagamento de despesa com publicidade, na forma de materiais impressos, os quais
constituíram propaganda comum, “dobradinha”, entre a prestadora, candidata a
prefeita, e os vereadores dos partidos coligados.
Assim constou no parecer técnico – item 6.2:

Num. 36036466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642

“(...) Tendo em vista que foi realizada despesa na confecção de publicidade por materiais
impressos destinados à vereadores, o candidato deveria ter realizado o registro das
referidas despesas, mesmo que tivesse feito no estilo “dobradinha”, contudo não há
registro de doação do material na presente prestação de contas, nem das contas dos
vereadores. Cabe destacar que, o disposto nos artigos 7º, § 10º (“Dos Recibos Eleitorais)
e 60, § 5º (“Da Comprovação da Arrecadação de Recursos e da Realização de Gastos”),
ambos da Resolução do TSE n. 23.607/2019, adverte que a dispensa de comprovação de
gastos de doações estimáveis em dinheiro entre candidatos, decorrentes de uso comum
de materiais de campanha, não afasta a obrigatoriedade de serem registrados os valores
das operações nas contas do doador e de seus beneficiários, devendo o candidato se
manifestar a respeito e realizar eventuais ajustes. Tendo em vista que o pagamento da
referida despesa ocorreu com recursos do FEFC, vale lembrar as regras já explanadas no
item anterior, previstas no 17, § 2, I e II, da Resolução do TSE n. 23.607/2019 (...) Tendo
em vista que a candidata não regularizou a situação com prestação de contas
retificadoras, esclarecendo qual o benefício para cada candidato, devemos fazer um
cálculo por cabeça. Foram 12 candidatos à vereador do MDB e 17 candidatos à vereador
do PP, totalizando 29 candidatos. Fazendo o cálculo de divisão do valor do gasto (R$
9.340,00) por 29 candidatos, temos o valor de cabeça de R$ 322,06. Sendo irregulares o
repasse para os vereadores do MDB (12), temos o valor de R$ 3.864,72. Retirando 50%
do valor de benefício da candidata pelo material de “dobradinha”, temos o total de R$
1.932,36 de repasses indevidos que devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional nos
termos do § 9º do artigo 17 da Resolução-TSE n. 23.607/2019”

Inicialmente, quanto às despesas com
e com
material gráfico comum
dos candidatos
, os quais
serviço de contabilidade
filiados aos partidos PP e MDB
integram à coligação majoritária pela qual a prestadora concorreu ao pleito – Coligação
Transparência e Trabalho por Astorga –, não há qualquer irregularidade.
É certo que o art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda o
repasse do FEFC por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, visa a evitar doações do fundo a partidos e a candidatos
adversários, desvirtuando a lógica das disputas eleitorais e a distribuição equânime dos
recursos, desequilibrando o pleito.
embora os partidos PP e MDB não estivessem coligados para a
In casu,
eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados para a
eleição majoritária, não fazendo a norma qualquer distinção neste sentido, apenas
vedando o repasse a não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
Em razão da recente vedação às coligações nas eleições proporcionais, a
Resolução é silente quanto à situação em tela, na qual os partidos envolvidos estavam
coligados para a majoritária, mas não para a proporcional.
Entretanto, entender que o presente caso se enquadra na vedação do art.
17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, seria estender situação proibitiva sem expressa
previsão legal, bem como desrespeitar o caráter teleológico da norma.
Ora, se o partido do candidato a vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17 que o
compartilhamento deste fundo estaria proibido.
Num. 36036466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642

Outrossim, não houve desvio de finalidade do recurso, pois, ainda que
também tenha beneficiado candidatos à proporcional, foi utilizado em proveito da
prestadora, candidata à majoritária.
É comum que o candidato à majoritária arque com as despesas de
materiais impressos, nos quais figuram o candidato a Prefeito e Vice-Prefeito, ao lado
do candidato da proporcional, de modo que a candidatura de um apoie a do outro.
Ainda, é interesse dos representantes do Poder Executivo possuir aliados
no Poder Legislativo, unindo forças para alcançar objetivos políticos e ideais em
comum, sendo lícito aos candidatos realizarem gastos eleitorais com serviços de
contabilidade, pagando-os com recursos do FEFC.
Nesse sentido é a Lei das Eleições:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:
(
.
.
.
)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º
deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo
partidário ou do FEFC.

Nota-se que não houve efetivo repasse em espécie, mas pagamento de
serviços de publicidade e contábeis, com recursos do FEFC, os quais foram registrados
na prestação de contas do ora prestador, ocorrendo doação de serviços estimáveis em
dinheiro.
Mostra-se temerário, portanto, o entendimento de sancionar o prestador
pelo compartilhamento do FEFC com candidatos a cargo e partido distintos no mesmo
pleito, mas coligados formalmente de maneira regular para a eleição proporcional.
Assim, a doação ou repasse por candidato ou partido a outro candidato
filiado a partido integrante da coligação majoritária é lícita, não se aplicando a vedação
prevista no referido art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.506/19.
Todavia, no presente caso, também se observa que houve a utilização do
FEFC,
para custeio
reconhecido no presente recurso eleitoral (ID 31714516, p.3),
de
a candidatos filiados
serviços de contabilidade
ao partido CIDADANIA, o qual
pela qual a prestadora concorreu, composta tão somente
não pertence à coligação
pelos partidos PP e MDB.
Logo, em razão do já exposto, não há como se considerar regular o
custeio, com recursos do FEFC, dos serviços de contabilidade, para os vereadores
Num. 36036466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642

Maurício da Silva Felix, Joana D Arc Rodrigues Duarte Santos e Bruno Henrique da
Silva, conforme apontado no parecer técnico, eis que filiados ao partido CIDADANIA,
devendo permanecer a obrigação de recolhimento do valor de R$ 1.058,82 (R$
.
352,94 cada) ao Tesouro Nacional
Por fim, quanto às doações estimáveis em dinheiro a candidatos ao cargo
de vereador pelos partidos PP, MDB e CIDADANIA,
, a análise
relativas a combustível
vai além da possibilidade de repasse entre partidos integrantes da mesma coligação.
Acerca dos gastos com combustível, a Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que somente serão considerados eleitorais, se preenchidos os seguintes
requisitos:

Art. 35.
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste
o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

No caso em análise, a prestadora comprovou gasto com combustível por
meio de 03 (três) notas fiscais, NF 34.551, NF 520 e NF 40, as quais foram emitidas
com o seu CNPJ de campanha, no valor de R$ 2.803,24, R$ 3.600,00 e R$ 2.825,02,
respectivamente.
As duas primeiras notas foram pagas integralmente com recursos do FEFC
e a última paga parcialmente (R$ 550,36) com o valor oriundo do fundo, totalizando R$
6.953,60.
Na prestação de contas, a prestadora declarou que tais combustíveis foram
doados a candidatos a vereador dos partidos PP, MDB e CIDADANIA, constando,
inclusive, observação nas notas fiscais diversos veículos abastecidos:
NF 34.551 (ID 31709416)
Num. 36036466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642

NF 520 (ID 31707166)
NF 40 (ID 31709066)

Entretanto, não consta nos autos comprovação de que os vereadores
recebedores da doação estimável em dinheiro preenchiam os requisitos elencados no
art. 35, §11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, para que tais gastos com combustível
pudessem ser considerados eleitorais e assim custeados com FEFC.
A própria prestadora afirma que “As despesas com combustíveis,
representadas pelos documentos nº 34551, 040 e 520, foram integralmente doados
, no montante total de R$9.228,26 (Nove Mil, duzentos e
aos candidatos a vereador
vinte e oito Reais e vinte e seis centavos), não havendo consumo diretamente pela
(ID 31713866).
”.
campanha da candidata
Entretanto, não há comprovação da propriedade dos veículos cujas placas
foram indicadas nas notas fiscais, tampouco a apresentação de relatórios informando o
número de veículos, o valor e a quantidade de litros utilizada, não sendo possível
identificar com precisão os beneficiados com a doação declarada.
Destaca-se que o fato de o combustível, custeado com recursos do FEFC,
ter sido doado aos candidatos ao cargo de vereador, não obsta o cumprimento dos
requisitos impostos pela legislação eleitoral e sua comprovação na prestação de
contas, sob pena de desvirtuamento da finalidade da norma, que é justamente impedir
o desvio de recursos, sobretudo públicos.
Assim, mostram-se irregulares as 44 doações estimáveis em dinheiro a
candidatos ao cargo de vereador pelos partidos PP, MDB e CIDADANIA, relativas a
combustível, no valor total de R$ 6.953,60, por motivos diversos da possibilidade de
repasse entre partidos não coligados, como acima exposto.
Entretanto, em razão do princípio da
, mantenho a
non reformatio in pejus
sentença neste ponto, que, aderindo ao parecer técnico (ID 31714066), determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional tão somente da quantia de R$ 1.527,24.

4. Conclusão

Considerando as irregularidades apontadas, especialmente quanto ao
combustível custeado com recursos do FEFC, no valor total de R$ 6.953,60, sem o
preenchimento dos requisitos impostos na legislação eleitoral, entendo que é o caso de
desaprovação das contas.
Num. 36036466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642

Entretanto, diante do princípio da
, dou parcial
non reformatio in pejus
provimento ao recurso, mantenho a r. sentença no ponto que aprovou as contas com
ressalvas, reformando-a quanto ao valor para recolhimento ao Tesouro Nacional,
fixando-o em R$ 2.586,06.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito DAR PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Suzie
Aparecida Pucillo Zanatta e Geovani Conti candidatos ao cargo de Prefeito e
Vice-Prefeito do município de Astorga, na Eleição 2020, determinando o recolhimento
da quantia de R$ 2.586,06 ao Tesouro Nacional.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de 3 (três)
dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º).

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600520-50.2020.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA
PREFEITO, SUZIE APARECIDA PUCILLO ZANATTA, ELEICAO 2020 GEOVANI CONTI
VICE-PREFEITO, GEOVANI CONTI - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO PINTO
MANOERA - PR0021096 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 36036466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36036466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:13:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815265546000000035146642
Número do documento: 21060815265546000000035146642